Tribunal: TJSP
Processo: 2165647-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança pela ré, após improcedência da ação de conhecimento, dos prejuízos experimentados com o deferimento da liminar – Possibilidade – Acórdão de improcedência – Título executivo judicial a embasar o pedido indenizatório Inteligência do art. 302 do CPC/2015 – Agravante que em sua impugnação desatendeu ao disposto no § 4o do art. 525 do CPC/2015, não declarando de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança pela ré, após improcedência da ação de conhecimento, dos prejuízos experimentados com o deferimento da liminar – Possibilidade – Acórdão de improcedência – Título executivo judicial a embasar o pedido indenizatório Inteligência do art. 302 do CPC/2015 – Agravante que em sua impugnação desatendeu ao disposto no § 4o do art. 525 do CPC/2015, não declarando de imediato o valor que entendia correto, nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo - Preclusão - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165647-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EFIGÊNIA
GALVÃO DA SILVA, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165647-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20.682
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2165647-18.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0008522-22.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo (F. R. de Pinheiros - 1a Vara Cível)
Agravante: Efigênia Galvão da Silva
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juíza: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Voto n. 20.682
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Cobrança pela
ré, após improcedência da ação de conhecimento, dos prejuízos
experimentados com o deferimento da liminar Possibilidade
Acórdão de improcedência – Título executivo judicial a embasar o
pedido indenizatório Inteligência do art. 302 do CPC/2015
Agravante que em sua impugnação desatendeu ao disposto no § 4o
do art. 525 do CPC/2015, não declarando de imediato o valor que
entendia correto, nem apresentou demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo - Preclusão - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 150/151, que rejeitou a impugnação da executada.
Afirma a recorrente que não houve liquidação nos autos
principais de um possível valor a ser pago em favor da agravada, tampouco
foram apresentadas provas de eventuais danos experimentados pela Sul
América, pelo contrário, o extrato do Professorado Paulistana comprova que
entre agosto de 2016 a novembro de 2018 a requerida descumpriu a tutela
antecipada, inexistindo sequer título executivo judicial capaz de amparar a
presente execução, devendo a agravada ser condenada às penas de litigância
de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165647-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20.682
3
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-se
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância
de má-fé.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 212/213), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
216/220).
É o Relatório.
A agravante, beneficiária de seguro saúde coletivo,
ajuizou ação de obrigação de fazer, diante do recebimento de correspondência
em 20/07/2016, com o anúncio de que seu plano sofreria reajuste de 48,46%
no valor da mensalidade, por entender desproporcional comparado ao reajuste
autorizado pela ANS de 13,57%, obtendo liminar para que incidisse somente
o reajuste de acordo com os índices anuais da ANS, o que de plano demonstra
a substancial diferença mensal, entre o reajuste do contrato e o deferido.
O Acórdão deu provimento ao recurso de apelação da Sul
América, ora agravada, para julgar improcedente a ação (fls. 376/382
daqueles autos), o que transitou em julgado em 05/09/2019 (fls. 452), após o
não conhecimento do recurso especial interposto pela autora.
No cumprimento de sentença a exequente pretende
receber a diferença dos valores efetivamente devidos e aqueles cobrados a
menor, em decorrência da tutela provisória de urgência.
A pretensão da exequente está em conformidade com o
disposto no art. 302 do CPC/2015, de que “a parte responde pelo prejuízo que
a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa” se “I - a sentença
lhe for desfavorável”, devendo, sempre que possível, a indenização ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165647-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20.682
4
liquidada nos próprios autos em que concedida a liminar, sendo o título
executivo judicial o Acórdão, que deu provimento à apelação da ré para
julgar improcedente a demanda, tornando, sem efeito, a tutela provisória de
urgência anteriormente concedida.
Por sua vez, na impugnação ao cumprimento de sentença
(fls.49/59 do incidente) a agravante não demonstrou o valor que entende
devido, desatendendo ao disposto no § 4o do art. 525 do CPC/2015 que
dispõe que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", e aplicou-se,
portanto o contido no § 5o de que "na hipótese do § 4o, não apontado o valor
correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente
rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver
outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação
de excesso de execução."
Não há que se falar, portanto, em "liquidação nos autos
principais do valor entendido pela Agravada como devido", diante da
preclusão.
A constrição de bens impenhoráveis deve ser resolvida
pontualmente, mediante conhecimento da situação em concreto, havendo sido
liberadas pelo Juízo a quo as importâncias bloqueadas, e diante da existência
de débito, não pode ser interrompido o cumprimento de sentença, ainda que
possa resultar em negativação da executada.
Não se caracterizou a hipótese do inciso VI do art 81 do
CPC/2015 pela agravada, ou qualquer das condutas de litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165647-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20.682
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica